Tribunal: CARF
Processo: 15868.001995/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.001995/2009-40
ACÓRDÃO
2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERBEEF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 19/10/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS-DE-
PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente
para a apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser
• apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses
expressamente previstas.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os ConselheirosFlavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme aponta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração
lavrado em face de INTERBEEF S/A., no valor de R$ 1.329,18 (um mil, trezentos e vinte e nove reais
e dezoito centavos), por não ter preparado as folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados, no período de 05/2007 a 06/2008, conforme se infere do
Relatório Fiscal de fls. 06/11.
Diante disso, foi-lhe aplicada multa de ofício por infração à Lei 8.212/91, art. 32, I,
combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999.
Após tomar ciência da autuação, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva; entretanto, foi mantida a autuação pelo acórdão, de fls. 356/361, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Ribeirão Preto, cuja ementa assim
dispôs:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 19/10/2009 AUTO DE
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO
CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos normativos
vigentes.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
3
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte interpôs, no dia 26/05/2010, o Recurso Voluntário de
fls. 364/370, sob exame, cujas razões podem ser resumidas às seguintes (transcrição de trechos):
 “Preliminarmente, alega que sofreu cerceamento de defesa, uma vez que
viu rejeitado seu pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos
documentos requeridos;
 Nesse sentido, requer a nulidade do auto em epígrafe, ou a licença de 20
dias para demonstrar os documentos cabíveis à sua defesa;
 No mérito, aduz que as remunerações pagas a contribuintes individuais em
contraprestação de serviços tomados de terceiros sem vínculo empregatício
a título de comissões pela compra de bovinos e venda de produtos
derivados da carne ou carretos para transporte, que representam os fatos
geradores da obrigação tributária, foram todos devidamente contabilizados
com os respectivos recolhimentos previdenciários, não havendo provas da
irregularidade fiscal apontada pelo auto;
 Afirma que os supostos fatos geradores da contribuição e seu recolhimento
não são mencionados na GFIP porque nunca aconteceram, são apenas
hipóteses e apontamentos feitos por “amostragens”, não servindo como
prova da obrigação tributária; desconhece, assim, a origem das planilhas
mencionadas, não as reconhecendo como válidas;
 Aduz que não há necessidade de orçar na folha de pagamento os benefícios
concedidos a empregados através do fornecimento de cestas básicas, uma
vez que foram apresentados à parte todos os recibos de entregas realizadas
conforme prescreve a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, e,
sobretudo, por tratar-se de verba tipicamente de natureza alimentar, sobre
a qual não há incidência tributária na forma que estabelece o auto de
infração;
 Informou que não apresentou a documentação contábil através de meio
magnético por falta de tempo hábil para adequar-se, visto que se trata de
“empresa nova” no mercado, entretanto não causou prejuízo ao fisco, uma
vez que toda informação necessária constava de meio papel;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
4
 Sustenta que é improcedente a alegação de omissão de fatos geradores em
GFIP, pois ainda que estejam reunidas pessoas físicas com jurídicas, os
lançamentos foram realizados com a devida identificação de todos os
beneficiários, o que afasta a sonegação apontada; e
 Argumenta que a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição rural
devida pelo produtor rural pessoa física, na condição de pessoa jurídica
adquirente, sub-rogado da obrigação principal está afastada por haver
concessão de liminar neste sentido, o que torna a questão sub judice e,
portanto, indevida a aplicação de multa por infração tributária, sob pena de
estar confrontando a decisão da JF; Salienta ainda que os efeitos da liminar
concedida retroagem por óbvio, causando resultados “ex tunc”, sendo seu
alcance o maior possível, tendo em vista que a questão discorre sobre a
legalidade da cobrança; Defende que é improcedente a informação de que o
débito teria sido lançado apenas a fim de evitar a decadência de suposto
crédito tributário, visto que, ao fim do processo judicial, no caso de não
haver razão no mérito, a recorrente estará sujeita à cobrança, a qual está
suspensa e, sob este efeito jurídico, sem que haja a concessão pelo
Judiciário dos efeitos devolutivos em favor da União, é indevida a cobrança,
exigibilidade e, sobretudo, a execução do crédito”.
Em 20 de setembro de 2012, por intermédio da Resolução no 2301000.302, esta
Turma Ordinária resolveu, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência, nos
termos do Voto prolatado pelo Relator, cuja transcrição abaixo se faz:
“Voto:
Conselheiro Leonardo Henrique Pires Lopes, Relator
Da simples análise dos documentos acostados ao AI no 37.069.575-5, percebe-se
facilmente que a lavratura em exame decorre da apuração fiscal que constatou
ter o contribuinte deixado de preparar folhas de pagamentos das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados, tendo, por isso, sido aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Diante desse cenário, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, que depende
necessariamente do resultado do julgamento de eventuais processos
administrativos que analisem o descumprimento da obrigação tributária principal,
consistente no recolhimento dos valores das contribuições previdenciárias.
Considerando que, tanto o processo ora em apreciação quanto outros que
eventualmente aguardem distribuição, detêm, como se vê, a mesma causa de
pedir, pois os fundamentos de fato e direito dos pedidos de um e de outro
processo são praticamente idênticos e sucessórios, o resultado de julgamento de
um influenciará diretamente no desfecho do outro. Nesse caso, resta
inexoravelmente configurada a conexão entre os dois processos, e, para evitar
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
5
que se tenha decisões contraditórias, deve-se reunir os processos em uma mesma
câmara para que se aplique a ambos a mesma decisão.
(...)
Por toda essa razão, entendo que a decisão a ser tomada naqueles autos, pode,
sobremaneira, surtir efeitos na decisão aqui a ser proferida por essa Egrégia 1o
Turma, motivo pelo qual é prudente emprestar do Código de Processo Civil o
instituto jurídico processual da conexão previsto expressamente no artigo 103 do
CPC, e aplicá-lo no caso dos presentes autos, analogicamente.
Isso se faz necessário porque se for verificada a existência de outro processo e
nele for decidido que o Recorrente não é obrigado a efetuar arrecadação das
contribuições previdenciárias entendidas como omitidas em folha de pagamento,
não haverá que se falar na multa ora aplicada.
Daí porque, é necessário determinar, com fim específico de afastar a ventilada
hipótese de decisões contraditórias, a reunião dos referidos processos
administrativos fiscais, nos termos do artigo 6o do Regimento Interno do CARF,
que assim dispõe:
(...)
Contudo, certo da perfeitamente configuração da conexão entre os citados
processos, devem, assim, ser os mesmos apensados e reunidos para que sejam
julgados pela C. Câmara para a qual foi distribuído o primeiro processo.
Portanto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que seja verificado se existe processo que tenha como objeto lançamento de
débito (obrigação principal) apontado como omisso no presente auto de infração
e, em seguida, se houve julgamento.
Posteriormente, deverá ser devolvido a esta Turma julgadora este processo (no
15868.001995/2009-40) nas hipóteses de não haver processo principal ou deste já
ter sido distribuído a esta Turma julgadora, apensando-se ambos caso não tenha
ainda havido o julgamento do processo principal, para apreciação simultânea.
Se o processo principal tiver sido distribuído em primeiro lugar para outra Turma
julgadora, deverá este acessório ser para ela redistribuído, em obediência à
prevenção.
É como voto”.
À Fl. 381, advém a Informação fiscal sobre o pedido realizado, cujo conteúdo pode
se ver abaixo:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
6

À fl. 389, o presente processo administrativo restou sobrestado, conforme
Despacho de Encaminhamento abaixo colacionado, em função dos processos citados pela
Resolução (obrigações principais) terem sido colocados em pauta, em março de 2022:

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
7
Ato conseguinte, restaram juntados os Acórdãos dos Recursos Voluntários
formalizados naqueles processos nestes autos, com comunicação de vosso conteúdo definitivo,
conforme novo Despacho de Encaminhamento assinado à fl. 438:

Sem apresentação de novas razões pelos sujeitos ativo e passivo, o processo restou
distribuído à minha Relatoria para a inserção em pauta de Julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Conforme reportado no Relatório deste voto, restaram juntados os Acórdãos dos
Recursos Voluntários, relativos aos processos das obrigações principais, que deram origem a este
lançamento de obrigação acessória, com comunicação de vosso conteúdo definitivo, conforme
novo Despacho de Encaminhamento assinado à fl. 438.
Para ciência dos Conselheiros e Conselheiras desta Turma Ordinária, os resultados
definitivos foram os seguintes:
1) Processo no 15868.002006/2009-35:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2007 a 30/06/2008 RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
8
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da insurgência
e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade benigna para aferição
da multa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos
termos do Art. 58, § 13 do RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como
redatora ad hoc para este julgamento e para redigir o voto vencedor, a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira”.
2) Processo no 15868.002007/2009-80:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2007 a 30/06/2008 RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da insurgência
e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade benigna para aferição
da multa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos
termos do Art. 58, § 13 do RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como
redatora ad hoc para este julgamento e para redigir o voto vencedor, a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira”.
Nota-se, portanto, que os Recursos Voluntários não restaram conhecidos, razão
pela qual a razoável dúvida inserida na Resolução reportada previamente, queda-se sanada. É
dizer: as obrigações principais, que deram origem ao lançamento da penalidade por
descumprimento de obrigação acessória ora em litígio, foram mantidas (inclusive, definitivamente,
conforme Despacho de Encaminhamento reportado).
Nessa senda, considerando: (i) que os lançamentos das obrigações tributárias, que
fundamentam o presente lançamento, restaram mantidos definitivamente; e (ii) não houve
inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado recursal, acolho as razões de julgar do
Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, as quais abaixo
transcrevo:
“Cerceamento de defesa. Prazo para apresentação de documentos:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
9
Em sua impugnação, a autuada alega cerceamento de defesa, posto que solicitou
a dilação de prazo para apresentação de todos os documentos solicitados, não
tendo o auditor autuante lhe atribuído tal prazo nem recebido seu postulado,
negando-se a protocolar/receber o requerimento sob o argumento de que já
havia concedido prazo suficiente.
Requer a nulidade do auto imposto ou a concessão de 20 dias para apresentação
dos documentos que entender pertinentes à sua defesa.
Ocorre que, em vários trechos de seu "Relatório Fiscal da Infração' de fls.
06/10, o auditor autuante faz referência ao não atendimento de reiteradas
intimações para a apresentação de arquivos magnéticos e documentos idôneos
relativos a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Tal fato é facilmente
constatado através do quadro resumo dos OD documentos fiscais emitidos
durante a ação fiscal às fls. 06, no qual pode ser verificada a emissão, além do
Termo de Início de Procedimento Fiscal recebido pela impugnante em
23/01/2009, de mais 15 (quinze) Termos de Intimação Fiscal / Termos de
Constatação e Intimação / Termos de Reiteração de Intimações Fiscais, com
ciência até a data de 10/09/2009, através dos quais são solicitados documentos e
reiteradas as solicitações anteriores. Pelas datas dos citados Termos constata-se
que a autuada teve mais de oito meses para a apresentação dos documentos.
Além disso, o anexo "Instruções Para o Contribuinte — IPC" (fls. 02/03), em seus
itens 2.3 e 2.5.1, estabelece o prazo de 30 (trinta dias) para a apresentação de
impugnação, formalizada por escrito e instruída com as razões e provas que
possuir.
É importante esclarecer que as provas documentais devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento,
conforme previsão do artigo 37, § 1.° da Lei 8.212/91 c/c o artigo 243, § 2.° do
RPS, na redação do Decreto 6.103/07 e o artigo 5.° da Portaria Ministerial
10.875/07 (DOU 24.08.07), que trata do Contencioso Administrativo no âmbito
das contribuições previdenciárias.
O artigo 7.°, inciso III e § 1.° da Portaria 10.875/07 2 , da mesma forma que o
artigo 16, inciso III, § 4.° do Decreto n.° 70.235/72 limitam o momento para a
apresentação de provas.
Como se vê, os textos legais estabelecem que na impugnação devem ser
apresentadas todas as provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se ficar demonstrada uma das hipóteses ali descritas, o que
não restou comprovado nos autos.
Pelo acima exposto, impossível acatar a alegação de cerceamento de defesa pelo
não atendimento, por parte do auditor autuante, da solicitação de dilação de
prazo para apresentação de todos os documentos solicitados e também indefere-
se o pedido para a concessão de 20 dias para apresentação dos documentos que
entender pertinentes à sua defesa.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
10
Ausência de provas da irregularidade fiscal:
Afirma que não há provas da irregularidade fiscal apontada, que jamais houve
prática de atos tidos como fatos geradores da obrigação tributária que não
fossem efetivamente contabilizados com os recolhimentos previdenciários
respectivos, tendo a autoridade fiscal deixado de apresentar provas cabais e
intransponíveis quanto a suposta irregularidade; que são suposições e
apontamentos feitos por amostragem, os quais não servem como prova da
obrigação tributária e que não reconhece como válidas as planilhas apresentadas,
desconhecendo sua origem.
Tais assertivas não merecem acolhida vez que os pagamentos efetuados que
motivaram o presente AIOA foram obtidos na escrituração contábil da própria
empresa, conforme item 3.1 do Relatório Fiscal da Infração (fls. 07), sendo que as
planilhas apenas ordenam e totalizam, por competência, as informações obtidas,
além de fornecer detalhes sobre os lançamentos, tais como valor e classificação
contábil, favorecido, histórico, etc e são Ia suficientemente claras para a
demonstração inequívoca da ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias e das entidades terceiras, cabendo, à autuada, nesta situação, a
prova da incorreção dos trabalhos fiscais.
Demais alegações trazidas pelo sujeito passivo:
A autuada traz também questionamentos sobre os seguintes temas:
- Não apresentação de documentação contábil por meio magnético;
- Valores pagos a título de cestas básicas;
- Omissão de fatos geradores em GFIP;
- Liminar suspendendo a exigibilidade de recolhimento da contribuição rural.
Não apreciaremos as argumentações do sujeito passivo sobre os temas acima
pelo fato de o presente AIOA tratar-se apenas do descumprimento de obrigação
acessória, quer seja, ter a empresa deixado de preparar folhas-de-pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo
com os padrões e normas i estabelecidos pelo órgão competente, em nada
relacionando-se com tais alegações, que foram objetos de autos de infração
distintos, lavrados nesta mesma ação fiscal, com julgamentos específicos e
emissão de acórdãos próprios.
Produção de provas em direito admitidas e apresentação de novos documentos:
Em seus pedidos, a impugnante protesta e requer pela produção de todas as
provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de seu gerente
administrativo, financeiro e do contador e ajuntada de novos documentos se
necessário o for.
No que diz respeito à juntada de -novos documentos, tal assunto já foi tratado no
item "Cerceamento de defesa. Prazo para apresentação de documentos", no
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.533 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001995/2009-40
11
início do presente Voto e, no que tange à produção de provas e depoimentos
requeridos, consideramos os elementos apresentados suficientes à formação da
convicção necessária à prolação do presente voto, tendo sido todos devidamente
analisados e considerados neste julgamento.
Quanto à produção de depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta
instancia de julgamento.
Portanto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, indefere -se tais pedidos.”
É como voto.

Conclusão:
Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, conheço do
Recurso Voluntário, a fim de afastar as preliminares exaradas e, ao cabo, negar-lhe provimento,
com manutenção integral do crédito tributário exigido.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 449
DF CARF MF
Original